Tribunal: STF
Processo: HC 189608
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 600.020, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, III e VI, da Lei 11.343/06.
    3. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido. Após, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator do HC 600.020, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “[i]nexistem notícias nos autos de que ele (o paciente) estivesse estabelecido um vínculo permanente e estável para a traficância de drogas com os corréus. Ao contrário, teriam sido abordados ‘juntos’, SOMENTE NAQUELA OPORTUNIDADE”. Sendo assim, “[i]mputar ao paciente a prática do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, somente com tais indícios raquíticos, é coadunar com presunções in malam parte e até mesmo com injustiças”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar a inexistência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Por fim, sustenta a possibilidade, no caso, da fixação do regime inicial semiaberto.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de absolver o acionante. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena e a fixação do regime inicial intermediário.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. O que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    12. O STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    14. No caso, o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão. O Juízo de origem fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal (5 anos), em razão das circunstâncias do crime. Em seguida, reduziu a pena em 1/6, em razão da “menoridade relativa” do condenado. Na sequência, majorou a reprimenda em 1/2 em razão da aplicação das causas de aumento de pena previstas no art. 40, III e VI, da Lei 11.343/06. De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante.
    15. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator